Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706078-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOISES ALVES DOS SANTOS (autor) em face de decisão (id. 114828744 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos do processo no 0707938-59.2021.8.07.0014, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da publicidade relativamente à inscrição dos dados da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, contudo, condicionou a medida ao depósito judicial de caução idônea pela parte autora, ora recorrente, no valor controvertido nos autos (R$7.528,02), nos termos do art. 300, §1o, do CPC. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que passou a receber cobranças indevidas de faturas de cartão de crédito do Banco Itaú no valor de R$7.528,02, ressaltando, no entanto, que jamais teve relação negocial com a referida instituição financeira. Esclarece ter feito reclamação formal junto ao Banco Central, o que ensejou resposta do primeiro requerido afirmando ter enviado um cartão de crédito ao endereço do agravante, cartão este que, na realidade, segundo o agravante, nunca foi recebido por ele. Acrescenta, ainda, que a documentação apresentada pelo banco evidencia que o contrato de aquisição do cartão contém assinatura completamente diferente daquela utilizada pelo agravante. Não bastasse, a foto utilizada na Carteira Nacional de Habilitação apresentada é de pessoa diversa da do agravante. Aduz, também, que, ao tentar abrir crediário para uma compra parcelada, foi informado de que seu nome constava no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que o d. Juiz a quo, ao condicionar o deferimento da liminar ao depósito judicial de caução, teria incorrido em contradição, uma vez que fora concedida ao autor/agravante os benefícios da justiça gratuita. Passa a discorrer sobre a sua atual e difícil situação financeira, destacando que se encontra desempregado e auferindo renda esporádica com aulas particulares. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 114828744). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o d. Juiz de primeiro grau entendeu que os fundamentos apresentados pela parte autora, ora agravante, eram relevantes e amparados em prova idônea, pois demonstravam a disparidade dos elementos contratuais (assinatura, foto, etc.) em relação aos seus documentos pessoais, a reclamação efetivada junto ao órgão administrativo competente e a recalcitrância da parte ré em atender a solicitação extrajudicial. Além do mais, consignou que o perigo de dano estava materializado na manutenção dos dados do autor/agravante em cadastro de inadimplentes, com aptidão para prejudicar demasiadamente seu cotidiano financeiro. Entretanto, condicionou os efeitos da tutela provisória concedida ao depósito judicial de caução idônea no valor de R$7.528,02. Com efeito, dispõe o §1o do art. 300 do CPC que, “Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”. Não se pode olvidar do potencial risco advindo da concessão da tutela fundada em cognição sumária, e, em razão disso, visando salvaguardar o núcleo essencial do direito à segurança jurídica do demandado, possibilitou o legislador que o juiz exigisse, em determinadas situações, caução de prestação da tutela provisória. Ocorre que a referida exigência deve obedecer às particularidades do caso concreto, de tal modo que, a depender do grau de probabilidade do direito vindicado, compete ao julgador dispensar a parte autora de tal obrigação. Além do mais, e especialmente, o próprio legislador previu hipótese expressa de possibilidade de dispensa da caução, a saber, se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Desse modo, embora a hipossuficiência financeira, por si só, não constitua elemento impositivo à dispensa da caução, certo é que tal circunstância deve ser considerada pelo julgador, sob pena de inviabilizar a efetividade da medida concedida. No caso dos autos, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, verifico importante discrepância entre a assinatura do autor/agravante e àquela aposta no contrato objeto dos autos. Além do mais, a fotografia constante na CNH supostamente apresentada à instituição financeira como sendo à do autor/agravante, contém foto de pessoa diversa. Logo, a probabilidade da tese defendida na presente demanda, aliada à hipossuficiência do autor/agravante já reconhecida pelo Juízo a quo, desaconselham, em princípio, a imposição de caução como medida necessária à tutela provisória deferida. Não bastasse, vale dizer que, em eventual desprovimento do recurso, a restrição de crédito do autor/agravante poderá ser reativada sem prejuízo à parte demandada/agravada. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do mérito e após o regular contraditório em sede recursal, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para conferir imediata efetividade à tutela provisória deferida na origem, independentemente de caução. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora